Tribunal: STF
Processo: ARE 1432049
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARE Nº 954.408-RG/RS; TEMA RG Nº 888. ABONO DE PERMANÊNCIA. COMPATIBILIDADE COM SITUAÇÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONSTITUCIONALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LEGITIMIDADE SINDICAL. ABRANGÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. PROFESSOR. ABONO DE PERMANÊNCIA. DIREITO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o artigo 21 da Lei n. 7.347/1985, com redação dada pela Lei n. 8.078/1990, ampliou o alcance da ação civil pública também para a defesa de interesses e direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, sendo, portanto, legítima a propositura da presente ação pelo Sindicato em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa. 



    2. As ações coletivas ajuizadas pelos sindicatos abrangem, regra geral, todos os membros da categoria que estejam ou venham a estar em situação semelhante, inclusive não associados, inexistindo limitação subjetiva da eficácia da sentença a eventuais substituídos indicados na inicial do processo de conhecimento ou àqueles que possuam domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. 



    3. O texto original da Constituição Federal não previa o benefício do abono de permanência, o qual veio a ser regulado pela EC nº 41/03, que admitiu a concessão do abono para aqueles servidores que tiverem implementados os requisitos para concessão da aposentadoria com proventos integrais (art. 40, § 1º, III, "a"). 



    4. Não há razão para recusar o pagamento de abono de permanência aos servidores que têm direito à aposentadoria voluntária tão somente em razão da adoção de critérios diferenciados para a obtenção do benefício.” (e-doc. 18, p. 17).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 22).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente alega a violação aos arts. 5º, inc. LV, 8º, 19 e 40, § 1º, inc. III, “a”, da Constituição da República, e 2º, § 5º, e 3º, § 1º, da Emenda Constitucional nº 41, de 2003. Argui a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional. Aponta ilegitimidade ativa da autora, ante à ausência de comprovação do registro sindical da entidade. Sustenta que a “base territorial da entidade se restringe à Capital do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, não abarcando, pois, os docentes vinculados a Instituições, como o Instituto Réu, sediado em Bento Gonçalves/RS”. No mérito, sustenta que a concessão de abono de permanência é incompatível com a aposentadoria especial a que tem direito o professor, por serem institutos com objetivos antagônicos. Requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração ou, se assim não se entender, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 26).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Primeiramente, verifico que incide neste caso o Tema RG nº 660, mediante o qual o Plenário desta Corte assentou que as hipóteses de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possuem, por si sós, repercussão geral, diante do que se torna inadmissível o recurso extraordinário. Isto é, a análise da questão de fundo debatida no acórdão recorrido necessita da observância de normas de caráter infraconstitucional aplicadas à hipótese.



    5. Da mesma forma, inadmissível o recurso extraordinário quanto à alegação de nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    6. Da leitura do acórdão constante no e-doc. 22, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    7. Quanto às questões referentes à legitimidade ativa do sindicato, em razão de registro sindical, e respectiva base territorial, o Tribunal a quo decidiu a partir dos seguintes fundamentos:



    “De resto, cumpre asseverar que como a legitimidade para defender direitos e interesses da categoria conferida às entidades sindicais é ampla, não encontra a substituição limites ordinários, seja sob o aspecto territorial, seja sob o aspecto subjetivo, seja sob o aspecto temporal.



    Assim, eventual decisão judicial de procedência no que toca a direitos individuais homogêneos proferida em ação coletiva promovida por sindicato alcança todos os servidores qualificáveis como integrantes da categoria substituída, independentemente de estarem eles residindo, ou não, na área de abrangência da entidade sindical, independentemente de serem, ou não, sindicalizados, e independentemente de, no momento da propositura, constarem no rol de substituídos. Todos aqueles que ostentem, ou tenham ostentado, a condição de servidores no período em que ocorridos os fatos jurídicos que constituíram objeto de discussão na ação coletiva, são beneficiados pela coisa julgada que venha a se formar, sendo irrelevante a situação funcional na data da propositura da ação, observados, obviamente, os limites objetivos da lide e, por consequência, do título.



(...)



    Ademais, tenho que os servidores e associados ao Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior de Porto Alegre não podem ser prejudicados enquanto pendente o registro da alteração estatutária junto ao Ministério do Trabalho sob pena de violação ao direito de livre associação. Nesses termos, os servidores sindicalizados da instituição, porém lotados em unidades localizadas fora dos limites territoriais anteriores à alteração e registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (este último ainda pendente de homologação), também fazem jus ao abono de permanência postulado nesta ação, pois integrantes da mesma categoria e pertencentes ao quadro funcional da mesma instituição. 



    Ainda, cumpre asseverar que a negativa da representação sindical aos associados violaria preceito constitucional (art. 5º, inciso XVII), que garante "plena liberdade de associação para fins lícitos". Logo, na medida que o servidor exerce sua opção livre de filiação a determinada associação, não pode ser limitado o direito de ser representado pela mesma, tanto no plano administrativo como judicial. 



    Por fim, no que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e da necessidade de formação de litisconsórcio com a União, ressalto que os substituídos vinculam-se funcionalmente à ré, a qual detém autonomia jurídica, administrativa e financeira, restando caracterizada a sua legitimidade passiva para a demanda. 



    Apesar de o réu ser ente da administração indireta federal, e por isso se subordinar à Secretaria de Gestão Pública - SEGEP, vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG no que se refere à administração de pessoal, tal circunstância não legitima a União a compor as lides em que seja demandado tal ente autárquico por seus servidores, sob pena de se desnaturar a técnica do direito administrativo de personalização de entes com a finalidade de descentralização de serviços públicos de sua competência com o escopo de melhor prestá-los.” (e-doc. 18, p.5-7).



    8. No particular, igualmente, o apelo extremo não se faz cabível, uma vez que a análise de tais pontos imporia o reexame do quadro fático-probatório e da legislação de regência, sabidamente inadmissível nesta sede recursal, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9. No mais, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso. Ao julgar o ARE nº 954.408-RG/RS, julgado sob a sistemática da repercussão geral, Tema RG nº 888, concluiu pela constitucionalidade do pagamento do abono de permanência ao servidor que, tendo alcançado os requisitos para a aposentadoria especial, opte por continuar em atividade. Confiram a ementa do precedente indicado:



    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 



    1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 



    2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    (ARE nº 954.408-RG/RS, Tema nº 888, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 14/04/2016, p. 22/04/2016; grifos acrescidos)



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 18, p. 14), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator